Tribunal: TJDFT
Processo: 0720612-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720612-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A DECISÃO Esta Presidência, em despacho de ID 42073619, sob a sistemática dos repetitivos, encaminhou os autos ao órgão julgador, em razão de divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). A turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 45241171), situação que, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil, ensejou a remessa do apelo constitucional à Corte Superior (ID 46474807). O STJ devolveu o feito à origem para que permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 58860718). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019